Tribunal: TCU
Processo: 029.223/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, tendo como responsáveis os Srs. Alceu Barros de Araújo e Jacob Pereira da Silva, Prefeitos do Município de Pedrão/BA nos períodos de 1o/1/2009 a 31/12/2012 e 1o/1/2013 a 31/12/2016, respectivamente, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Convênio 702334/2010 e do Programa Dinheiro Direto na Escola  PDDE, exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, tendo como responsáveis os Srs. Alceu Barros de Araújo e Jacob Pereira da Silva, Prefeitos de Pedrão/BA nos períodos de 1o/1/2009 a 31/12/2012 e 1o/1/2013 a 31/12/2016, respectivamente, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Convênio/FNDE 702334/2010 e do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, exercício de 2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Alceu Barros de Araújo e Jacob Pereira da Silva, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas constantes do quadro abaixo até a data do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das quantias ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, abatidas as parcelas já pagas, na forma prevista na legislação em vigor: 9.1.1. Sr. Alceu Barros de Araújo: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito / Crédito 30/10/2010 13.000,00 Débito 4/1/2011 306.434,44 Débito 8/3/2012 153.217,22 Débito 11/6/2014 37.116,44 Crédito 30/11/2017 60,55 Crédito 9.1.2. Sr. Jacob Pereira da Silva: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/6/2014 37.116,44 9.2. aplicar aos Srs. Alceu Barros de Araújo e Jacob Pereira da Silva, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e R$ 6.000,00 (seis mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, com fundamento no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência.